Tribunal: TRF3
Processo: 0005692-07.2013.4.03.6110
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
102/283)

0005692-07.2013.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80566

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 296, §1o, III, CP. USO INDEVIDO DE LOGOTIPO DA CEF. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

O conjunto probatório demonstra que os denunciados utilizaram indevidamente o logotipo da Caixa Econômica Federal em cartões de visita e em papéis destinados a clientes interessados em obter empréstimos ou financiamentos. Nesses papéis constavam símbolos com as inscrições "Correspondente Autorizado CAIXA" e "CAIXA AQUI", que somente poderiam ser utilizados por empresas conveniadas com a instituição financeira e autorizadas a realizar determinadas transações em nome da CAIXA, o que não era o caso da América Negócios.

Afastada a alegação de erro de proibição. Os réus possuíam experiência no ramo de intermediação de negócios bancários e tinham acesso frequente aos funcionários da Caixa Econômica Federal, de modo que facilmente poderiam cientificar-se quanto à proibição de utilização de símbolos daquela instituição financeira em se

Inteiro teor:
102/283)

0005692-07.2013.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80566

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 296, §1o, III, CP. USO INDEVIDO DE LOGOTIPO DA CEF. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

O conjunto probatório demonstra que os denunciados utilizaram indevidamente o logotipo da Caixa Econômica Federal em cartões de visita e em papéis destinados a clientes interessados em obter empréstimos ou financiamentos. Nesses papéis constavam símbolos com as inscrições "Correspondente Autorizado CAIXA" e "CAIXA AQUI", que somente poderiam ser utilizados por empresas conveniadas com a instituição financeira e autorizadas a realizar determinadas transações em nome da CAIXA, o que não era o caso da América Negócios.

Afastada a alegação de erro de proibição. Os réus possuíam experiência no ramo de intermediação de negócios bancários e tinham acesso frequente aos funcionários da Caixa Econômica Federal, de modo que facilmente poderiam cientificar-se quanto à proibição de utilização de símbolos daquela instituição financeira em seus negócios particulares.

Pena-base mantida no mínimo legal.

A substituição da pena privativa de liberdade foi devidamente fundamentada pelo magistrado, mostrando-se suficiente para a atender aos fins de prevenção e justa retribuição do delito.

Recursos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa de Ediraldo Celestino Querino e Gilvan Quirino de Souza, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.